Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-43.2024.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. OBSCURIDADE. CORREÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por condenado por disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei no 10.826/2003) contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, manteve a condenação com redução da pena-base. A Defesa alega obscuridade por ausência de apreensão e perícia da arma; omissão quanto à alegada insuficiência probatória; e contradição na valoração de depoimentos prestados na fase inquisitorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) esclarecer se houve obscuridade quanto à inexistência de apreensão e perícia da arma de fogo; (ii) verificar a existência de omissão quanto à análise da tese de insuficiência probatória; (iii) averiguar se há contradição interna no acórdão embargado no que se refere à valoração das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir vícios formais da decisão — obscuridade, contradição, omissão ou erro material —, não servindo como meio de rediscutir o mérito da causa.
4. A obscuridade apontada quanto à potencialidade lesiva da arma de fogo é acolhida, com o reconhecimento de que a arma não foi apreendida nem periciada e de que o laudo pericial existente nos autos prova o confronto balístico dos cartuchos encontrados no local dos fatos, circunstâncias que recomendaram a correção do trecho do voto condutor.
5. A alegada omissão não subsiste, pois o acórdão embargado analisou expressamente as teses defensivas relativas à insuficiência probatória, à luz do conjunto probatório formado por depoimentos em juízo e em sede inquisitorial.
6. A contradição alegada diz respeito à divergência interpretativa e não a incoerência lógica interna do julgado. Trata-se de contradição externa, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração, conforme orientação jurisprudencial consolidada.
7. A jurisprudência é firme no sentido de que não se exige do julgador o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, desde que apresentadas as razões jurídicas suficientes para formar o convencimento (art. 315, § 2o, IV, CPP; art. 93, IX, CF/88).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento:
A obscuridade decorrente de referência a arma não apreendida e não periciada pode ser sanada mediante correção do voto condutor para adequar a fundamentação às provas disponíveis nos autos.
A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da Defesa não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente à manutenção da condenação.
A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, ou seja, a incoerência lógica entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, sendo incabível o uso do recurso para questionar premissas jurídicas com as quais a parte discorda.